Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Diretoria-Geral do Senado Federal, em face do Acórdão 5.732/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria deferido pela administração do Senado Federal em favor de Jadson Medeiros de Morais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Diretoria-Geral do Senado Federal em face do Acórdão 5.732/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Jadson Medeiros de Morais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Diretoria-Geral do Senado Federal em face do Acórdão 5732/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o suscitado provimento; devendo, assim, o Acórdão 5732/2020-TCU-Segunda Câmara passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.1. considerar legais os atos de aposentadorias em favor de Jadson Medeiros de Morais (à Peça 4 sob o no 30734703-04-2014-000452-9) e de Marcos Antônio de Medeiros Parente (à Peça 6 sob o no 30734703-04-2014-000409-0), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria em favor de Francisca de Lourdes Nunes Pereira (à Peça 2 sob o no 30734703-04-2014-000379-4), Gilson Luiz Paraguassu Bastos (à Peça 3 sob o no 30734703-04-2014-000395-6) e José Dantas Pimentel (à Peça 5 sob o no 30734703-04-2014-000407-3), para lhes negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos 'quintos' de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Senado Federal adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 'quintos' de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 'quintos' de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Senado Federal verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Senado Federal, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão;¿e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o acompanhamento das medidas assinaladas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário." ; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência e eventuais providências.